Tribunal: STF
Processo: ARE 1395496
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 12):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPITULO DA SENTENÇA QUE FAVORECE O RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. PAUTA DE VALORES VENAIS. IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. 



    I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente.



    II. A instituição do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e a estipulação da sua base de cálculo devem atender ao principio da legalidade tributária inscrito no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e no artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional.



    III. Em conformidade com as Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015, respeita o princípio da legalidade apuração da base de cálculo do IPTU a partir do Cadastro Imobiliário Fiscal da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal previsto no Decreto Distrital 28.445/2007.



    IV. Recurso voluntário conhecido em parte e provido. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso da Autora prejudicado”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VAGON ENGENHARIA CIVIL S/A aponta violação ao art. 150, I, da CF/1988; art. 25, I, do ADCT; e à tese fixada no Tema 211/STF.



    Aduz que, nos termos do art. 150, I, da Constituição, somente lei em sentido estrito, que tramite pelo respectivo Poder Legislativo, pode instituir e majorar base de cálculo de tributo. Entretanto, no caso concreto, o acórdão recorrido declarou a relação jurídico-tributária entre as partes, a despeito da inexistência de lei local (planta de valores genéricos) que definisse os aspectos quantitativos mínimos da base de cálculo do IPTU do imóvel da recorrente nos anos de 2015 e 2016 (Vol. 20, fl. 7).



    Enfatiza que “desde a promulgação da Constituição Federal a definição dos critérios quantitativos genéricos mínimos e indispensáveis para se calcular o valor venal do imóvel não pode ser delegada ao Poder Executivo, nem introduzida no mundo jurídico senão por lei, sob pena de violação à legalidade estrita” (Vol. 20, fl. 12).



    Por derradeiro, acresce que o acórdão recorrido violou também a regra da exclusividade orçamentária (art. 165, § 8º, da CF/1988), “à medida que entendeu que leis de diretrizes orçamentárias (LDO) poderiam estabelecer a tributação a partir de arbitramento, com base em cadastro administrativo, em substituição à lei que institui a pauta de valores genéricos, matéria estranha ao orçamento (receita e despesa)” (Vol. 20, fl. 16).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que o acórdão recorrido pautou-se na legislação local, de forma que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Vol. 25).



    No Agravo (Vol. 28), a parte sustenta a não incidência da Súmula 280/STF, haja vista a desnecessidade de exame de legislação local.



    Na sequência, a Eminente Ministra ROSA WEBER negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que não houve violação ao Tema 211/RG, bem como por incidirem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 81).



    A parte ora recorrente opôs Embargos de Declaração (Vol. 83), alegando a similitude do caso com o Tema 211 da repercussão geral, cuja tese fixada pelo STF foi no sentido de que a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária. 



    Noutro lado, caso se entenda pela inaplicabilidade do referido paradigma, requer o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1084 da repercussão geral - Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto. 



    O Ilustre Ministro LUIZ FUX declarou sua suspeição para julgamento da causa e determinou a distribuição do processo (Vol. 90).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1245097-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 1084), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. IPTU Princípio da legalidade tributária. Delegação de matéria à esfera administrativa. Avaliação individualizada de imóvel. Imóveis não previstos na lei que aprova Planta Genérica de Valores (PGV), como por exemplo os decorrentes de parcelamento do solo urbano ocorrido após à publicação da lei. Repercussão geral reconhecida. Possui repercussão geral a matéria consistente em saber se viola o princípio da legalidade tributária lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na lei que aprova a Planta Genérica de Valores, como os decorrentes de parcelamento do solo urbano e de inclusão de área, anteriormente rural, em zona urbana após a edição da Planta Genérica de Valores.”



    No mesmo sentido, em casos idênticos ao presente: ARE 1.258.022/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/4/2020; e ARE 1.235.452/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2020.



    Assim, torno sem efeito a decisão embargada, e com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no ARE 1.245.097-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 1084 da repercussão geral).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente